Tribunal: TCU
Processo: 015.684/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, em favor da Sra. Angelica Borges da Fonseca, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Angelica Borges da Fonseca, determinando, excepcionalmente, o registro correspondente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.